Tribunal: TJBA
Processo: 8041448-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041448-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: CAMILA MARIA LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA, PAULO VICTOR SOUZA SENA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 784 STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE FOI DECIDIDA EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS EM HARMONIA COM A QUESTÃO VERSADA NO TEMA 784/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática que inadmitiu Recurso Extraordinário com base no Tema 784 da repercussão geral do STF. A parte agravante sustenta que o caso concreto não se enquadra nos parâmetros do referido Tema, porquanto a contratação temporária durante a vigência de concurso público não caracterizaria, por si só, preterição arbitrária. Requereu, assim, o provimento do agravo para que fosse dado seguimento ao recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicou corretamente o Tema 784 do STF, ao reconhecer a existência de preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada em concurso público diante da realização de contratações temporárias para cargos com atribuições e requisitos equivalentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno deve se limitar à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral invocado, não sendo cabível reexame amplo de mérito da causa.

O Tema 784 do STF estabelece que o direito subjetivo à nomeação surge, entre outras hipóteses, quando há preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por contratações para cargos equivalentes durante a vigência do concurso.

No caso concreto, restou demonstrado que a parte agravada foi aprovada em 32º lugar no concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e que houve contratações temporárias para funções idênticas, mesmo diante da existência de cadastro de reserva e necessidade permanente da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8041448-93.2023.8.05.0000, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como agravada, CAMILA MARIA LEITE DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça